Tribunal: TJES
Processo: 0000586-31.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-31.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA FIXAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais civis.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 02/03/2020, portanto, em data anterior ao crime aqui apurado, praticado em 17/04/2020, revelando-se correta a incidência da agravante da reincidência, conforme previsão contida no art. 63, do CP.

4. Inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o acusado
é reincidente.
Precedente do STJ.

5. Mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa , inviável a sua substituição por restritivas de direito, diante da vedação contida no art. 44, inciso I, do CP.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000586-31.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

CARLOS ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO

contra a sentença (fls. 391/403), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 409/429 ), a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer que seja afastada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena, do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e a sua substituição por restritiva de direito.

Por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 17 de abril de 2020, no bairro Mãe-Bá, em Anchieta-ES, policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, expedidos no processo nº 0000581-09.2020.8.08.0004, apreenderam na residência do acusado CARLOS ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO, uma grande porção de maconha, que o mesmo tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Relata também a peça acusatória, que na residência do corréu REGINALDO DA SILVA MORAES, que fica em frente à casa do denunciado CARLOS ANDRÉ, foram apreendidos 05 (cinco) pinos e 03 (três) papelotes de cocaína, 16 (dezesseis) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Quanto a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 13/14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 54) e laudo de química forense (fls. 324/325).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois o Delegado de Polícia Civil MARCOS LUIZ NERY FILHO (mídia de fls. 319), quando ouvido em Juízo, relatou que possuía informações, de que o denunciado CARLOS ANDRÉ, era o responsável pelo tráfico de drogas no bairro Mãe-Bá, o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo apreendida em sua residência, uma porção grande de maconha, que renderia cinco porções de cigarro.

Destarte, a versão do Delegado de Polícia Civil não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário, não obsta a coexistência com a do traficante, o que torna inviável o acolhimento do pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante, quanto ao pedido
de afastamento da
agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CP), vislumbro que o acusado possui contra si, uma sentença penal condenatória, proferida no processo nº 0000156-50.2018.8.08.0004, pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta-ES, onde foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, conforme certidão de fls. 384 e documentos de fls. 385/387.

Ademais, o trânsito em julgado da aludida sentença condenatória ocorreu em 02/03/2020, portanto, em data anterior ao crime aqui apurado, praticado em 17/04/2020, revelando-se correta a incidência da agravante da reincidência, conforme previsão contida no art. 63
1
, do CP.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de reconhecimento
do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), não vejo motivo para acolher a pretensão defensiva, uma vez que o acusado é reincidente, circunstância que veda a concessão do benefício, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.433.493/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Neste ínterim, deve ser mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, quantidade esta que impede a sua substituição por restritivas de direito, como pretende a defesa, diante da vedação contida no art. 44, inciso I, do CP.

Por fim, quanto ao
pleito de
concessão da gratuidade de justiça
, com a isenção da pena de multa, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6219867),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.